Tribunal: TJES
Processo: 5007453-59.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007453-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOCELIO AZEVEDO RIBEIRO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007453-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOCELIO AZEVEDO RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ.
POSSIBILIDADE
.

RECURSO

CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, também por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP.
3.
A Recomendação n.º 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social.
4
.
Tendo em vista que o apenado não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado em 1 (uma) área de conhecimento, deve ter a sua pena proporcionalmente remida.
5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007453-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOCELIO AZEVEDO RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela ilustre Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu remissão de pena ao reeducando
JOCELIO AZEVEDO RIBEIRO
, diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado não faz jus à concessão do referido benefício, uma vez que não cursou o ensino médio na unidade prisional, pois já possuía Ensino Médio e Ensino Superior completo anteriormente ao início da execução da pena, conforme interpretação do 126, §5º, da LEP.

Pois bem.

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Registre-se, por oportuno, que a Resolução nº 44 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu, no inciso IV do art. 1º, a possibilidade de remição da pena imposta aos presos que estudam sozinhos e, ainda assim, conseguem obter os certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, com a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Importa destacar, ainda, que além do intento retributivo e punitivo, a pena privativa de liberdade objetiva ressocializar o condenado para que, assim, seja reintegrado no meio social (NUCCI, 2006). Assim, a mencionada recomendação torna-se imprescindível na ressocialização do apenado, por meio da assistência educacional.

Com base na diretriz supramencionada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

No caso, o apenado realizou o ENEM no ano de 2022, tendo sido aprovado em 01 (uma) das 05 (cinco) áreas de conhecimento.

A remição foi reconhecida pelo Juízo a quo sob o seguinte fundamento:

“
A pontuação mínima para aprovação no ENEM é de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos nas áreas de conhecimento Específicos e 600 pontos em redação. Verifico que o documento juntado ao mov. 85.1. comprova que o apenado foi APROVADO em 01 matéria, qual seja: Matemática e suas Tecnologias, caso fosse aprovado em todas as áreas, o computo de 1200 horas de estudo. No presente caso, o apenado participou do ENEM do ano 2022 e obteve 455pontos em Matemática e suas Tecnologias, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 20 dias de pena.”.

Sabe-se que a pena tem, entre seus objetivos, não somente a retribuição pelo crime cometido, mas também a ressocialização. A remição pelo estudo almeja fomentar o bom comportamento e o esforço, de modo a proporcionar a reinserção do apenado.

Portanto, a aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/CNJ. RESOLUÇÃO N. 391/CNJ. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. 4 (QUATRO) MATÉRIAS. CONCLUSÃO DA ETAPA ANTERIORMENTE. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) AFASTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM RECOMENDAÇÃO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ. Precedentes.

III - In casu, tendo em vista que o apenado não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado em 4 (quatro) áreas de conhecimento, deve ter a sua pena proporcionalmente remida. IV - Contudo, assente nesta Corte Superior que "O fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal" (AgRg no REsp n. 1.673.847/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/9/2018). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer 80 (oitenta) dias de remição de penas ao paciente, também determinando, ao d. Juízo da Execução Penal, que proceda aos novos cálculos para benefícios, com recomendação de celeridade. (HC n. 722.547/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Este E. Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça CNJ, devem ser aplicadas analogicamente in bonam partem. 2. Embora o reeducando não tenha atingido a pontuação necessária em todas as áreas de conhecimento, tem direito a remir a pena pelas matérias nas quais obteve aprovação. 3. Considerando a carga horária definida para o ensino médio na Resolução nº 44/2013, do CNJ, qual seja, de 1.200 (mil e duzentas) horas, que se refere ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente, deve-se dividir esse total por 12 (doze) horas diárias de estudo, encontrando-se o resultado de 100 (cem) dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM. Como, no curso da execução, o apenado realizou o ENEM nos anos de 2015 e 2017, tendo sido aprovado em 03 (três) das 05 (cinco) áreas de conhecimento em cada ano, faz jus a 120 (cento e vinte) dias de remição. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047526, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Destarte, reputo que, interpretando a norma do art. 126 da LEP e preenchidos os requisitos do inciso IV do art. 1º da Recomendação 44 do CNJ, merece ser concedida a remição ao apenado, nos moldes da referida norma.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja mantida a decisão que concedeu remição da pena em razão da conclusão do ensino médio, nos moldes estabelecidos pelo art. 1º, IV, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.